Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0006153-04.2015.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios (id 12824804). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR